Tribunal: STF
Processo: ARE 1425562
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 94, p. 2):



    “Ação civil pública. Escola estadual. Ausência de AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Responsabilidade do Estado pela incolumidade dos alunos, profissionais e demais pessoas que frequentam o prédio. Recurso desprovido. Processual civil. Obrigação de fazer. Prazo para implementação de obras. Pertinência. Astreintes. Cabimento. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Fixação original mantida para essas duas circunstâncias. Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, II; 37, caput; e 167, I, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, aduz-se, que não cabe ao Ministério Público e nem ao Judiciário “substituir-se à vontade do Administrador e adentrar em sua discricionariedade técnica” sob pena de violação ao princípio da sepação dos poderes (eDOC 102, P. 10). 



    Alega-se, ainda que (eDOC 102, p. 11): 



    “Além disso, há que se apontar que a manutenção da decisão recorrida resultará na transformação do Poder Judiciário em órgão co-gestor dos recursos destinados à educação, o que implicará na violação do postulado básico da independência entre os Poderes, tal qual inserto no artigo 2o da Constituição Federal.”



    Sustenta-se, que (eDOC 102, p. 18):



     “o Estado não está inerte quando a regularização do Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros. A resolução está a caminho, dentro das possibilidades orçamentárias, sob bojo do principio da legalidade e da eficiência, razão pela qual considera-se necessário e razoável a dilação do prazo, conforme observado na sentença guerreada.” 



    Pro fim, pontua (eDOC 102, p. 13): 



    “Portanto do que se depreende dos referidos diplomas constitucionais, como toda e qualquer despesa da administração, há necessidade de prévia autorização e previsão orçamentária, sempre precedentemente chancelada pelo Poder Legislativo, delas não podendo o administrador se afastar sob pena de por isso ser responsabilizado em diversas instâncias. 



    Ainda, é notório que deve o Estado garantir a segurança as escolas. Todavia, verifica-se que em momento algum tal direito foi negado, ao contrário foi demonstrado que há reparos sendo realizados, através de cronograma organizacional a ser seguido. Porém, não pode o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo e impedir que o Estado siga com a sua política pública, em patente violação ao artigo 2º da Constituição Federal.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 636 e 279, do STF, bem como a controvérsia se infere no campo infraconstitucional (eDOC 115).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 94, pp. 5-8):



    “Como apurado no Inquérito Civil nº 977/18, e mostrado nos autos, o prédio em que funciona a escola indicada na petição inicial não possui AVCB, havendo irregularidades também nos equipamentos de segurança (págs. 12 e 47). 



    Realizada reunião em 19/04/2018 com o Capitão Chefe e o Auxiliar da Seção de Atividades Técnicas do 8º Grupamento de Bombeiros (Região do Grande ABC) (pág. 24), foi apresentado ofício resposta sobre a elaboração de cronograma para atendimento e realização de vistoria e trabalho técnico nas escolas estaduais de Diadema (págs. 26/27). 



    A Diretoria de Ensino da Região de Diadema esclareceu sobre a elaboração de cronograma para renovação dos alvarás e regularização de todas as escolas. Para a escola em comento, seriam necessárias diversas providências: vistoria técnica, contratação de empresa para realização de projeto, orçamento de obras baseadas nos projetos previamente aprovados pelo Corpo de Bombeiros, licitações, com estimativa de 3 anos para regularização (págs. 35/40). 



    Como se vê, o réu foi negligente quanto à sua responsabilidade de zelar pela segurança em diversos prédios em que funcionam escolas e quanto a manter prédios em condições de uso e funcionamento de acordo com a legislação. 



    A escola em questão nunca teve Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e a Administração Pública jamais se preocupou em obtê-lo até a instauração do inquérito civil em comento. 



    A Lei estadual nº 684/75 estabeleceu ficar o Poder Executivo autorizado a celebrar com os Municípios, inclusive o da Capital, convênios sobre serviços de prevenção e extinção de incêndios, de busca e salvamento e de prevenção de acidentes, estabelecendo as correspondentes normas de fiscalização e as sanções a que estarão sujeitos os infratores. 



    O artigo 3º da lei determinou que os municípios se obrigarão a autorizar o órgão competente do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, a pronunciar-se nos processos referentes à aprovação de projetos e à concessão de alvarás para construção, reforma ou conservação de imóveis, os quais, à exceção dos que se destinarem às residências unifamiliares, somente serão aprovados ou expedidos se verificada, pelo órgão, a fiel observância das normas técnicas de prevenção e segurança contra incêndios. 



    A matéria também vem regrada no Decreto estadual nº 46.076/2001 que instituiu o Regulamento de Segurança contra Incêndio das Edificações e Áreas de Risco para os fins da Lei nº 684, de 30 de setembro de 1975, cujos objetivos são: proteger a vida dos ocupantes das edificações e áreas de risco, em caso de incêndio, dificultar a propagação do incêndio, reduzindo danos ao meio ambiente e ao patrimônio, proporcionar meios de controle e extinção do incêndio e dar condições de acesso para as operações do Corpo de Bombeiros.



    (...)



    O Decreto estadual nº 56.819/2011 não se apartou dessas diretrizes, definindo que o AVCB é o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP) certificando que, durante a vistoria, a edificação possuía as condições de segurança contra incêndio, previstas pela legislação e constantes no processo, estabelecendo um período de revalidação (art. 3º, VIII), repetindo o quanto veio no decreto anterior. 



    Por seu turno, a Lei Complementar Estadual nº 1.257/15 instituiu o Código Estadual de Proteção contra Incêndios e Emergências e no seu artigo 16 determinou ser dever do Estado zelar pela segurança contra incêndios, a ser concretizada pelo CBPMESP (Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo). 



    Há, então, obrigatoriedade de ter o prédio público em que instalada a Escola Estadual “Homero Silva” o AVCB válido e regular, não sendo, portanto, ato discricionário que possa ser postergado por ausência de previsão orçamentária ou pelas dificuldades burocráticas indicadas pelo réu.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PORCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2014. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”(ARE 905.257-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24.2.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 827.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 16.5.2016).



    Ademais, quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI nº 640.272/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 31.10.07).



    Ressalto, outrossim, que a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do arts. 932, IV, a e b, do CPC.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente